Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 84,32%, 39,70%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO A JUNHO DE 1990. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O argumento atinente à irregularidade da base de cálculo para a incidência dos percentuais de remuneração não foi ventilado na origem. E se não foi submetido a debate e apreciação no juízo a quo, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença proferida em processo coletivo, por si só, “não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ ( ), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Por tal razão, a condenação ‘não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial ( ). Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletivo” (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 12/12/2011; Resp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, DJ 16/11/2018).
3. No caso, o julgador de origem agiu em conformidade com o entendimento do STJ e com o Código de Processo Civil (arts. 509 e 539), pois, fixada a responsabilidade do Distrito Federal na ação coletiva (dever de integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos), determinou o seu cumprimento à vista dos documentos comprobatórios da titularidade do direito acostados com a inicial (identidade, declaração funcional, declaração de filiação, ficha financeira, contracheque etc.). Além disto, postergou o recebimento do cumprimento de sentença com relação à obrigação de pagar, esta que, em tese, deveria ser submetida a prévia liquidação para apurar os danos sofridos por cada agravado/exequente. Em tese porque os agravados/exequentes, além dos documentos comprobatórios da titularidade do direito, instruíram a inicial com planilhas de cálculos, o que também tornaria dispensável a fase de liquidação, pois o valor devido a cada um deles pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético (art. 509, §2o, CPC). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1388800, 07309002120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.